Tribunal: STF
Processo: RE 292081
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
                      - Esta Corte já firmou o entendimento de que o
 disposto no artigo 202
da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da aposentadoria não é
 auto-aplicável
por depender de legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis 8
.212 e 8.213,
ambas de 24.07.91).
                     Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
                     Recurso extraordinário conhecido e provido.